Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700470-61.2023.8.07.0018 APELANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. TAGUATUR – TAGUATINGA TRANSPORTS E TURISMO LTDA. impetrou o presente mandado de segurança pleiteando a extinção do crédito denominado verba de fiscalização previsto na cláusula 24.1 do contrato de permissão n. 1/2015 celebrado com o Distrito Federal. 2. A liminar do mandado de segurança foi deferida por esta 6a Turma Cível, nos autos do AGI n. 705864-06.2023.8.07.0000, acórdão n. 1716073 (id. 50543334), in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE PERMISSÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL. VERBA DE FISCALIZAÇÃO. ANTT. DELEGAÇÃO AO DISTRITO FEDERAL. NATUREZA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO. I – A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação contrária à pretensão da parte, notadamente quanto o pronunciamento judicial expôs adequadamente as razões de decidir. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. decisão. II - A verba de fiscalização prevista no contrato de permissão para prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo regular interestadual semiurbano de passageiros está vinculada a uma atuação estatal decorrente do poder de polícia do Distrito Federal, por força de convênio de delegação firmado pela ANTT, por isso equiparada à taxa de fiscalização, prevista no art. 77, inc. III, da Lei 10.233/01. III – A taxa de fiscalização foi calculada à base de R$ 1.800,00 por ônibus no Edital de Licitação, conforme plano de outorga e observados os aspectos metodológicos do modelo de remuneração, valor que foi posteriormente ratificado no §3o do art. 77 da Lei 10.233/01, incluído pela Lei 12.996/14. No entanto, as taxas tributárias devem observar os princípios da isonomia, da capacidade contributiva, da vedação do não confisco e da razoabilidade. IV – Posterior revogação do §3o do art. 77 da Lei 10.233/01 pela Lei 14.298/22 que reforça a desarrazoabilidade do valor fixado pelo plano de outorga e pela Lei 12.996/14. V - Presentes os requisitos legais, defere-se a liminar para a suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da demanda. VI - Agravo de instrumento provido. Prejudicado o agravo interno.” 3. A r. sentença (id. 50543327) julgou improcedente a pretensão da impetrante e denegou a segurança pleiteada. 4. A impetrante interpôs apelação (id. 50543329) defendendo a ilegalidade da cobrança da verba de fiscalização, em suma, porque: 1) possui natureza de taxa, devida para cobrir os custos do exercício do Poder de Polícia, nos termos do art. 145, inc. II, da CF/88, e que não há lei disciplinando sua criação; 2) há inconstitucionalidade na cobrança da taxa porque não há equivalência entre o valor exigido e os custos do exercício do Poder de Polícia, além disso, não houve a efetiva fiscalização pelo Distrito Federal; 3) há “bis in idem” porque cobrada a taxa de fiscalização pela ANTT e a verba de fiscalização ora questionada. 5. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência “[...] para suspender a exigibilidade do crédito, determinando-se que o apelado ou seus prepostos não promovam medidas de cobrança do valor até o julgamento final da demanda; [...]”; e no mérito, o seu provimento para reformar a r. sentença. 6. Preparo – id. 50543330, págs. 2/3. 7. É o breve relatório. 8. A apelante-impetrante requer a concessão de tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade do crédito denominado “verba de fiscalização”, previsto no Contrato de Permissão n. 1/2015 celebrado com o Distrito Federal. 9. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, além da possibilidade de reversão dos efeitos da decisão arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, e §3o, do CPC/2015. 10. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. 11. Verifica-se a probabilidade do direito diante do julgamento realizado por esta 6a Turma Cível, do AGI n. 705864-06.2023.8.07.0000, no qual foi deferida a liminar ao mandado de segurança “[...] para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da cobrança da verba de fiscalização na competência 2021/2022, de julho de 2021 a julho de 2022, conforme notificação e lançamento administrativo de ids. 147440138 e 147440140, autos originários, até o julgamento do mérito do mandado de segurança de origem. [...]” 12. Por ocasião daquele julgamento, este Órgão Colegiado adotou o entendimento de que havia relevância da fundamentação para conceder a liminar do mandado de segurança, nos seguintes termos: “[...] 36. Portanto, a fiscalização da permissão representa o exercício do poder de polícia realizado pelo Distrito Federal e que, por expressa determinação legal, é remunerado mediante taxa, art. 145, inc. II, da CF. 37. Registre-se que embora o Edital de Licitação seja anterior à Lei 12.996/14, a qual definiu o valor e base de cálculo da taxa de fiscalização - §3o do art. 77 da Lei 10.233/01 -, já havia previsão de cobrança do tributo pela fiscalização da prestação dos serviços de permissão/autorização e de exploração de infraestrutura rodoviária federal, na forma do inc. III do art. 77 da Lei 10.233/01. 38. Acrescente-se que consta no “Relatório de Respostas às Impugnações ao Edital de Licitação no 02/2014”, de 17/7/2014 (id. 147440140, autos originários), no item 5.10, que impugna a obrigatoriedade de recolhimento da verba de fiscalização, que a ANTT justifica a cobrança do preço por ter natureza jurídica de taxa de fiscalização, nos seguintes termos: [...] 39. Por outro ângulo, embora legal a exigência da taxa de fiscalização, a imposição da aludida verba no montante estabelecido, R$ 552.008,61 pelos 239 ônibus do agravante-impetrante (id. 44528987, pág. 88), onera demasiadamente a empresa, em afronta ao princípio constitucional da vedação ao confisco. Também as taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia devem observar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. [...]” 13. Ainda se vislumbrou o perigo de dano, “[...] uma vez que a inscrição em dívida ativa, conforme previsto na Notificação (id. 147440138, autos originários) tem o condão de gerar restrições de crédito ao agravante-impetrante, além de eventual constrição de bens e valores, além do que a autoridade impetrada noticiou que já encaminhou comunicação à seguradora acerca da inadimplência do segurado para fins de execução do seguro garantia do contrato (id. 44528987, pág. 7).” 14. Registre-se que não houve alteração fática entre o julgamento do referido agravo de instrumento e a interposição da apelação para fundamentar a mudança de entendimento desta 6a Turma Cível no julgamento do referido agravo de instrumento (705864-06.2023.8.07.0000). 15. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal pleiteada para manter a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito decorrente da cobrança da verba de fiscalização na competência 2021/2022, de julho de 2021 a julho de 2022, conforme notificação e lançamento administrativo de ids. 147440138 e 147440140, autos originários, até o julgamento do mérito da apelação interposta. 16. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 19 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora